Tribunal: TJDFT
Processo: 0750242-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750242-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE AGUIAR FREITAS LIMITADA AGRAVADO: METHA - INVESTICOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sociedade Aguiar Freitas Limitada contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança n. 0713319-25.2024.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou os requerimentos de reunião do feito originário com a ação de depósito n. 0731906-55.2024.8.07.0001 e de seu sobrestamento formulados por ela (id 216794238 dos autos originários). A agravante narra que a agravada propôs a ação de despejo originária contra ela em 26.7.2024. Relata que essa ação foi distribuída ao Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Acrescenta que propôs a ação de depósito judicial n. 0731906-55.2024.8.07.0001 contra a agravante, a qual foi remetida para o Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Defende que as ações mencionadas possuem o mesmo objetivo, qual seja a desocupação do imóvel objeto do litígio entre as partes. Menciona o art. 55 do Código de Processo Civil. Afirma que a ação originária foi remetida para o Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, o qual suscitou conflito de competência. Destaca que a Desembargadora Relatora Ana Maria Ferreira proferiu decisão nos autos do conflito de competência e designou o Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga para a resolução das medidas urgentes. Acrescenta que os autos da ação de depósito judicial n. 0731906-55.2024.8.07.0001 foram suspensos até o julgamento do conflito de competência. Alega que as ações mencionadas possuem as mesmas partes em polos diferentes e o objeto jurídico de ambas refere-se à desocupação do imóvel. Sustenta que o conflito de competência está em fase de julgamento e qualquer decisão proferida pode causar dano irreparável. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a conexão entre as partes. Defende que o feito originário está prejudicado porquanto ela desocupou o imóvel em 26.7.2024. de modo que inexiste possibilidade jurídica para o seu prosseguimento. Ressalta que a manutenção da decisão agravada é um risco porquanto permite a cobrança indevida de parcelas na hipótese de descumprimento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para extinguir o feito originário em razão da perda do objeto. Requer, subsidiariamente, o reconhecimento da conexão processual entre os autos originários e a ação de depósito n. 0731906-55.2024.8.07.0001, bem como o sobrestamento da ação originária até o julgamento do Conflito de Competência n. 0736235-16.2024.8.07.0000. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 66602573 e 66602574). É o breve relato, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A agravante noticia que desocupou o imóvel em 26.7.2024, de modo que inexiste interesse processual no prosseguimento do feito originário. Defende a perda de objeto da ação originária e pede a sua extinção. O exame dos autos originários revela que a alegação e o pedido mencionados não foram submetidos à apreciação prévia do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise da alegação e do pedido de extinção do feito originário ensejaria inovação recursal e supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Não conheço da alegação de perda de objeto da ação originária, bem como do pedido de sua extinção. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Registro, de início, que a decisão que indefere a reunião de processos em razão da ausência de conexão é irrecorrível por agravo de instrumento via de regra, por não encontrar correspondência nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da agravante é o reconhecimento da conexão para a reunião de processos. As ações serão reunidas para decisão conjunta, exceto se uma delas possuir sentença. Esse é o entendimento da Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a conexão não determina a reunião de processos, se um deles já foi julgado. Reconhecer o não cabimento do agravo de instrumento no caso concreto significaria negar a prestação jurisdicional porquanto os processos não serão reunidos na hipótese de a sentença ser proferida em um deles. Aplica-se a tese da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil ao caso concreto em razão da inutilidade da apreciação da matéria em apelação. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos mencionados estão ausentes. O cerne da controvérsia consiste em verificar a existência de conexão apta a ensejar a reunião do feito originário e a ação de depósito judicial n. 0731906-55.2024.8.07.0001. O legislador excepcionou o regime comum de competência quando verificada a ocorrência de determinados fenômenos jurídicos, dentre os quais a conexão. A conexão é um nexo de semelhança entre duas (2) ou mais causas. O art. 55, caput, do Código de Processo Civil estabelece que reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. A reunião de processos pela conexão favorece a economia processual e a integridade da ordem jurídica. Há economia processual porque o processamento e o julgamento da causa em um mesmo Juízo diminuem o número de atos processuais praticados, com ganho de eficiência para o órgão jurisdicional. A integridade da ordem jurídica é obtida por evitar decisões conflitantes que poderiam desprestigiar a atividade jurisdicional. Luiz Guilherme Marinoni esclarece que a conexão pode ser própria ou imprópria.[2] A conexão própria leva em consideração a identidade parcial entre os elementos da causa. Subdivide-se em objetiva e subjetiva. A conexão própria objetiva ocorre quando há identidade da causa de pedir e/ou do pedido entre duas (2) ou mais causas (art. 56 do Código de Processo Civil). A conexão própria subjetiva ocorre quando há identidade das partes em duas (2) ou mais causas (art. 55 do Código de Processo Civil). A conexão imprópria diz respeito ao modo como duas (2) ou mais causas relacionam-se. Pode ser qualificada por acessoriedade (art. 61 do Código de Processo Civil), por prejudicialidade (art. 313, inc. V, do Código de Processo Civil), por reconvenção (art. 343 do Código de Processo Civil), por homogeneidade (art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil) ou por outras causas pontuais. A conexão imprópria é uma hipótese mais aberta e flexível, razão pela qual a absoluta identidade de objetos ou de causas de pedir entre as ações não é exigida. A reunião dos processos, nesses casos, é recomendada para evitar-se o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, o que fortalece os princípios da uniformidade das decisões judiciais, da celeridade e da efetividade processual. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PATENTE. ANTERIORIDADES. PROTEÇÃO. ÂMBITO. DECLARAÇÃO. NULIDADE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO. REUNIÃO. NECESSIDADE. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA. (...) 2. Havendo identidade de partes e de causa de pedir, bem como risco de decisões conflitantes (art. 55, caput e § 3o do CPC), justifica-se a reunião das ações pela conexão. (...) (CC n. 185.592/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 24/8/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. STJ. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFIGURADO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. JULGAMENTO CONJUNTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1704520/MT (relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJ 19/12/2018 - Tema 0988) deliberou, por maioria, que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A competência relativa pode ser modificada pela conexão ou pela continência, tendo por conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Além do mais, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, ainda que inexista conexão entre eles. É o que se extrai do disposto nos artigos 54 e 55 do Código de Processo Civil. 3. As três demandas em questão encontram-se fortemente entrelaçadas, emergindo dos autos indiscutível relação de prejudicialidade entre as ações, pois em todas elas, ainda que por fundamentos jurídicos diversos, busca-se, ao fim, a anulação das deliberações tomadas em determinada Assembleia Geral Extraordinária. 4. O Código de Processo Civil de 2015, inovando em relação à revogada legislação processual civil, previu a possibilidade de julgamento conjunto de processos mesmo na hipótese de ausência de conexão entre eles, visando, em especial, evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. 5. No caso concreto, não bastasse serem comuns os pedidos insertos nas demandas em referência, evidenciando o instituto da conexão, tem-se por demonstrado, também, o risco de decisões conflitantes a justificar a reunião dos feitos para julgamento conjunto. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1238310, 07232161620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O processo originário (autos n. 0713319-25.2024.8.07.0020) foi proposto pela agravada contra a agravante, Emerson Dias de Freitas e Ludiane Pimenta de Aguiar Freitas no Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. A agravada noticiou que alugou um imóvel à agravante e Emerson Dias de Freitas e Ludiane Pimenta de Aguiar Freitas são seus fiadores. Relatou que a agravante inadimpliu os aluguéis e possui um débito de R$ 85.026,88 (oitenta e cinco mil vinte e seis reais e oitenta e oito centavos). Pediu o despejo da agravante do imóvel e a sua condenação solidária com e Emerson Dias de Freitas e Ludiane Pimenta de Aguiar Freitas ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios inadimplidos. Os autos n. 0731906-55.2024.8.07.0001 trata-se de ação de obrigação de restituir coisa certa cumulada com rescisão contratual proposta pela agravante contra a agravada. Narra, em síntese, que o contrato de locação do imóvel contém cláusula abusiva que prevê a rescisão pela entrega das chaves após a realização de vistoria prévia. Alega que a entrega das chaves é direito potestativo do locatário. Pediu a declaração de abusividade da cláusula mencionada, a determinação de recebimento das chaves e a rescisão do contrato de locação comercial. Ambas as ações referem-se à relação locatícia estabelecida entre as partes. A primeira questiona o inadimplemento contratual e a segunda, a abusividade de uma das cláusulas contratuais. Vislumbro que ambas as ações possuem a mesma causa de pedir. A coincidência dos polos da ação não é condição para o reconhecimento da conexão, de modo que o fato de a ação originária ter sido proposta contra a agravante e seus fiadores não influencia na solução da controvérsia. A reunião das ações mencionadas em razão da conexão trata-se de uma necessidade por minimizar o risco de decisões conflitantes. Os pedidos da agravante de reconhecimento da abusividade de cláusula contratual e de declaração de seu direito potestativo de entrega das chaves formulados nos autos n. 0731906-55.2024.8.07.0001 influenciam de forma direta nos pedidos da agravada de despejo e cobrança dos encargos locatícios inadimplidos formulados na ação originária. A reunião dos processos de ações conexas não é uma faculdade processual, mas uma imposição legal. Por ser matéria de ordem pública pode inclusive ser determinada de ofício. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que tratando-se de matéria de ordem pública, havendo suficientes elementos nos autos para que o juiz possa reconhecer a existência de conexão entre causas que se processam em juízos diferentes – ou até perante o mesmo juízo –, verificadas as hipóteses mencionadas no dispositivo comentado, o juiz deve determinar sua reunião, para que possam ser processadas e julgadas na mesma sentença.[3] A agravante requer o sobrestamento da ação originária. Os autos n. 0731906-55.2024.8.07.0001 foram distribuídos ao Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, o qual se declarou incompetente para o processamento e o julgamento do feito. Houve a redistribuição dos autos ao Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que suscitou conflito de competência. Os autos n. 0731906-55.2024.8.07.0001 encontram-se suspensos até o julgamento do conflito de competência mencionado. A Desembargadora Relatora Ana Maria Ferreira designou o Juízo suscitante para resolver as medidas urgentes em caráter provisório. O Conflito de Competência n. 0736235-16.2024.8.07.0000 encontra-se pendente de julgamento. As ações conexas serão reunidas para julgamento conjunto, o que acarreta a necessidade de aguardo do julgamento do Conflito de Competência n. 0736235-16.2024.8.07.0000 para o prosseguimento do feito originário. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a conexão entre a ação originária e a ação n. 0731906-55.2024.8.07.0001, determinar a reunião dos processos para julgamento conjunto, bem como sobrestar os autos originários até o julgamento do Conflito de Competência n. 0736235-16.2024.8.07.0000. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...) § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [2] MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil. vol. 2. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. [3] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.